Tribunal: TJDFT
Processo: 0717958-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717958-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: MARIA RIBEIRO DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Quallity Pro Saúde Assistência Médica e Ambulatorial Ltda em face da r. decisão (ID 26202009) que, nos autos da Ação movida por Maria Ribeiro de Sousa, deferiu tutela de urgência para determinar à empresa Agravante que autorize e custeie, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), a internação da Agravada em leito semi-intensivo de hospital conveniado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A Agravante, por meio da petição de ID 26744000, requereu a desistência do presente recurso. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator